Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-67.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010485-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE
AUSÊNCIA
DE INTERESSE RECURSAL,

INÉPCIA DA INICIAL

–
REJEIÇÃO –PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTAD
A
–
MÉRITO
RECURSAL
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
– RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA
–
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO
DO “QUANTUM” ARBITRADO
– CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial

permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada

inepta.

Não há falar em sentençaextra petitase seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido

unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta

no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater

aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no

feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional,
o que não se observou na espécie, razão pela qual a suareduçãoé medida que se impõe.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação
, tirados contra sentença
(ID nº
21
7062672
)
proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por Galera Mari e Advogados
Associados contra
o
Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

“
Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (ID 80429335).

(...)
Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

(...)

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que
os mesmos
foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,não sendoestão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

(...)
Dessa forma, consta dos autos que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

(...)
Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de
remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

(...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na ação de nº 727-05.2012.811.0018, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Conforme os documentos dos autos, verifica-se que a parte iniciou o trabalho nos autos em 15.01.2013, ocasião em que juntou seu substabelecimento conforme ID. 80431467, onde laborou para confecção de mandado de penhora de dois caminhões, um trator, e uma porção de 2,5533 hectares de terra na cidade de Juara – MT solicitando a avaliação dos bens, pagando diligências e tendo ficado até os idos de 2020 a frente dos autos, sendo que em seguida, seus poderes foram substabelecidos ao Escritório Ernesto Borges.

Verifica-se que a parte autora, durante o tempo em que permaneceu à frente dos autos (2013
à
2020) foi a todo tempo diligente, atuando no processo, com apresentação em tempo das peças pertinentes (pedidos para prosseguimento dos autos com realização de penhora e avaliação dos bens).

Portanto, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 2,5% (dois e meio por cento), sobre o valor atualizado da causa. (Ação de nº 727-05.2012.811.0018)

(...)”
(grifo original)

Em suas raz
õ
es recursais
(ID.

nº
217062679
)
,
a
parte
recorrente

BANCO BRADESCO S.A.
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares
:

Da
Inépcia da

Petição
Inicial
.

Da
prejudicial de mérito
– Da n
ulidade da sentença
por julgamento
Extra Petita.

Mérito
.

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da a
usência d e p roveito e conômico e

s
erviços
e
fetivamente prestados
.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado
.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Do quantum arbitrado
.

Da
inadequada distribuição do ônus sucumbencial
.

Do prequestionamento.

Em suas
razões recursais
(ID nº
21
7062674
)
a parte recorrente
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas,
à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994
.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85,
§ 2º
do CPC.

Recurso
de
Apelação de
BANCO BRADESCO S.A.
tempestivo e

custas
devidamente
recolhidas
.
(
ID
. nº

217572162
).

Recurso de
Apelação de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS tempestivo e
custas devidamente recolhidas

(ID
nº
217572162
).

A
Apelada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
2
1
7327160
).

A
Apelada

BANCO BRADESCO S.A.
apresent
ou
contrarrazões,
arguindo preliminarmente,
pelo
não conhecimento
d
o recurso
, ante a ausência de interesse recursal
, e, no mérito,
rebate as alegações da parte
A
pelante
,
defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
nº
21
7062683
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024